Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. COAUTORIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DAS MAJORANTES. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE E EMPREGO DE ARMA NA TERCEIRA FASE. CONCURSO FORMAL. SEIS VÍTIMAS. METADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Havendo alegação de que houve a condenação do réu em causa de aumento de pena que não teria sido adequada e suficientemente descrita da denúncia, a insurgência necessita ser enfrentada, ainda que não implique em alteração na pena definitivamente imposta. Aos aplicadores da Justiça Criminal compete, não apenas aplicar a pena individualmente adequada e propícia aos fins de prevenção, repressão e ressocialização, mas também conferir aos cidadãos a adequada prestação jurisdicional através da condenação do indivíduo nos estritos limites da definição jurídica em que incurso, atendidos, para tanto, os princípios e regras do devido processo legal penal.

2. Tendo em vista que houve nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo a atuação do apelante na empreitada criminosa fundamental para a consumação do delito, não há que se falar em participação de menor importância.

3. A Lei n. 13.654/2018 modificou a normatização referente ao delito de roubo, revogando o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e incluindo o § 2o-A, inciso I, no referido artigo, prevendo o emprego de arma de fogo com aumento de 2/3 (dois terços).

4. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

5. É entendimento pacífico nesse egrégio Tribunal de Justiça que, no concurso formal, o critério para a unificação é objetivo, devendo ser observada a quantidade de delitos praticados, sendo que, no caso de seis crimes, a fração utilizada é de meio.

6. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos e desprovidos.